Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COPROPRIETÁRIOS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO BEM. DIREITO POTESTATIVO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO.
1. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível: “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. (art. 1.320 do CC)
2. Na hipótese, tratando-se de direito potestativo do autor da demanda, exigível a qualquer tempo, a procuração pública outorgada pelos apelados autorizando-o a alienar o imóvel não obsta a pretensão veiculada. 2.1. “1. O interesse de agir no pedido de alienação judicial decorre da mera discordância das partes sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem. (...) 5. O condomínio constituído sobre o bem pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art.1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, poderá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo Código, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior” (Acórdão 1331307, 0732291-76.2019.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 29/04/2021.).
3. Recurso conhecido e provido.